Tribunal: STF
Processo: ARE 1396010
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTA OU IMPOSSIBILITA A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VERSÃO ACUSATÓRIA COM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO CONEXO. INDENIZAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I - Não há manifesta contrariedade à prova dos autos no reconhecimento da autoria delitiva ou das qualificadoras. É que as provas que acima se apontou dão conta de que o réu teria matado o ofendido por motivo torpe consistente em retaliação à cobrança de uma dívida e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente na dissimulação e ação de inopino, já que a vítima foi convidada a ir coletar o crédito.



    II - É também condizente com o arcabouço probatório a condenação por ocultação de cadáver, já que há indícios de que o réu, após executar a vítima, teria ocultado o seu corpo no porta-malas do veículo que a vítima usara para se deslocar até o local do encontro, sobretudo porque o corpo foi efetivamente encontrado, dias depois, em estado de decomposição no referido compartimento.



    III - Exame da dosimetria do pena em sintonia com o art. 59 e reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime de ocultação de cadáver.



    IV - Afastada de oficio a indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto norma de cunho eminentemente material que, como tal, não pode retroagir a fatos anteriores a sua vigência.



    V - Apelação conhecida para negar-lhe provimento, e, de oficio, declarar extinta a punibilidade do crime de ocultação de cadáver pela prescrição e afastar a condenação a indenização fixada na forma do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal” (fls. 1-2, e-doc. 48). 



    A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 56).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 60). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por “não h[aver] como analisar a citada violação da Constituição sem uma incursão profunda na legislação federal, uma vez que a suposta ofensa à Carta Magna, se existente, seria puramente reflexa” (e-doc. 9).



    O agravante sustenta que “a repercussão da matéria restou evidente, visto que a decisão sobre a ofensa pelo v. aresto recorrido ao devido processo legal e à defesa ampla, ao manter condenação pelo Júri Popular em julgamento frontalmente contrária à prova dos autos, e abrigar em seu âmago nulidade de ordem pública, qual seja a não realização de diligência essencial ao deslinde da verdade real, já devidamente deferida, inclusive durante a instrução, essa Excelsa Corte Constitucional estará procedendo a consolidação de jurisprudência que terá reflexo concreto em inúmeras outras situações processuais que afrontam a Constituição Federal, pois veja-se que, inclusive, a matéria referente às decisões pelo sinédrio popular que contrariam frontalmente a prova dos autos, já foi objeto de outros julgamentos por esse Supremo Tribunal” (sic, fl. 3, e-doc. 72). 



    Argumenta que “O v. aresto recorrido ao afastar a nulidade aduzida pela Defesa em sede de Apelação referente à ausência da efetivação da quebra do sigilo de fluxo telefônico sobre telefone celular da vítima (Fls. 69) para fins de constatação da origem e existência de alegada ligação telefônica que a atraíra à morte no dia fatídico, malgrado ter sido requerida pelo Ministério Público com anuência da Defesa feriu os arts. 563 e 566 do CPP” (sic, fl. 4, e-doc. 72). 



    Assevera que “tal nulidade pode ser arguível a qualquer tempo, pois em afronta direta a princípios constitucionais expressos preconizados no art. 5º, LIV e LV da CF, devido processo legal e defesa ampla respectivamente. Entretanto, ainda que se queira recorrer ao princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo, é mister que se atente para que no caso concreto efetivamente a omissão do judiciário em realizar a diligência já deferida trouxe efetivo prejuízo à defesa do Recorrente, pois poderia trazer a prova definitiva da inocência do réu, ao esclarecer se ocorrera de fato tal ligação e sua origem” (fl. 4, e-doc. 72). 



    Assinala que “ao negar provimento à Apelação o v. aresto vergastado manteve decisão do Júri Popular, que condenou o réu à míngua de lastro probatório nos autos, descumprindo assim o devido processo legal, e reconheceu qualificadora do motivo torpe a partir de quesito elaborado em desacordo com recomendação legal expressa, e ofendendo diretamente o art. 5º, inciso LIV da CF” (fl. 5, e-doc. 72). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Quanto à autoria do delito e às provas constantes do processo, o Tribunal de origem assentou:



    “A nulidade da decisão dos jurados (na hipótese do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), como quer o recorrente, há de ser medida extrema, regra excepcional, unicamente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos jurados leigos, não houver fundamentos probatórios mínimos para sustentar aquela decisão emanada do Conselho de Sentença. 



    Cabe a esta Câmara Criminal analisar, tão só, se a decisão dos jurados encontra, ainda que mínimo, um suporte probatório que a lastreie. Vale dizer, ainda que haja provas em sentido contrário, ainda que surjam duas teses plausíveis nos autos, estando a decisão do Júri amparada em prova, mesmo que não seja a melhor, esta resta soberana. 



    No presente caso, a decisão do Conselho de Sentença encontra farto respaldo em prova existente nos autos. É que os elementos probatórios que arrimam o presente caderno processual apontam que a esposa do réu tinha uma dívida com a vítima, que no dia do crime havia saído para se encontrar com o casal. 



    A materialidade delitiva foi provada estreme de dúvidas, consoante laudo de exame cadavérico a fls. 34, que atesta que a vítima sofreu agressão causada por arma de fogo. Consta, ainda, que o cadáver se achava em estado de putrefação, com uma lesão perfurocontusa de entrada na região frontal com saída na occipital, apresentando lesão do tecido cerebral, sendo essa a causa mortis.



    Os depoimentos reunidos no processo dão conta do recente atrito entre o réu e a vítima, motivado por uma dívida que o primeiro se recusava a honrar. (...)



    Tornando, mais uma vez, à alegação de que o réu, sargento da Polícia Militar, sofreu lesão no antebraço esquerdo em treinamento poucos dias antes, vale frisar que a prova fornecida pela defesa consiste em um relatório da Unidade de Emergência (fls. 241), que descreve que o réu foi atendido em 27.06.2006 pela equipe plantonista da clínica ortopédica apresentando fratura incompleta do cotovelo esquerdo, lesão que não o impediria de praticar o crime, haja vista que o apelante é destro. 



    É também inverossímil a alegação do réu, em seu interrogatório, de que a testemunha José Nilton - integrante da PM, em patente inferior ao réu - o teria chantageado afirmando ter influência com o delegado, uma vez que a referida testemunha depôs em juízo e se submeteu a acareação com o delegado, diante justamente de sua reticência ao contar o que sabia. 



    Acerca do exame papiloscópico, é forçoso reconhecer que os materiais periciados - um fragmento de impressão encontrado no veículo e uma carteia de impressões do réu colhidas de sua ficha funcional - não apresentaram compatibilidade. Há que ser frisado, porém, que as impressões do réu não foram confrontadas com toda ou qualquer impressão digital encontrada no veículo; na verdade, um único fragmento de impressão extraído em uma varredura foi enviado para perícia a título de padrão de confronto. Não foi possível comparar o fragmento com as impressões da vítima por falta de padrão de confronto. 



    Se por um lado é certo que as amostras são incompatíveis, por outro a confrontação papilar realizada não esgota possibilidade alguma, pois não significa que não foram encontradas outras impressões no veículo, do réu ou de outrem. (...)



    O réu nega a autoria delitiva, mas altera suas declarações em relação à testemunha José Nilton Messias da Silva, para também acusá-lo de agir ‘a mando’ da família da vítima (fls. 669/673). 



    Em plenário, foi realizada acareação entre o irmão da vítima, Gerson Félix da Silva, e o réu, que a todo tempo menciona uma dívida de R$ 30.000,00 que os irmãos da vítima teriam com ele, decorrente da venda de um caminhão, para sugerir que essa seria a razão pela qual o estariam levianamente acusando de assassinar Amaro.



    Consoante termo de acareação a fls. 674/675, Gerson Félix afirma categoricamente que ‘nunca existiu tal transação comercial, tanto que o réu não tem qualquer recibo ou comprovante da entrega do mencionado valor ao senhor Cícero [também irmão da vítima], nem tampouco ao declarante Gerson’.



    De fato, o réu jamais produziu qualquer prova desse negócio, seja documental, seja testemunhal; durante a acareação, soube dizer apenas que ‘se soubesse que iria dar tal problema, teria trazido os recibos e uma nota promissória assinada pelo senhor Cícero’. Ora, não se concebe que situação mais séria do que um julgamento por crime doloso contra a vida poderia despertar no apelante o interesse de provar o alegado. 



    Conquanto não se tenham obtido provas periciais que liguem os vestígios ao apelante, no curso do processo reuniu-se um conjunto de testemunhos e elementos circunstanciais que dão respaldo ao veredito condenatório.



    Enfim, não há manifesta contrariedade à prova dos autos no reconhecimento da autoria delitiva ou das qualificadoras. É que as provas que acima se apontou dão conta de que o réu teria matado o ofendido por motivo torpe consistente em retaliação à cobrança de uma dívida e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente na dissimulação e ação de inopino, já que a vítima foi convidada a ir coletar o crédito. 



    Neste ponto, importa registrar que a elementar ‘ocultar’ do tipo de ocultação de cadáver descreve a ação de fazer desaparecer o cadáver de alguém, sem destruí-lo, esconder temporariamente’. É exatamente a conduta, condizente com o arcabouço probatório, que os jurados atribuíram ao réu, já que há elementos indicativos de que Solano, após executar a vítima, teria ocultado o seu corpo no porta-malas do veículo que a vítima usara para se deslocar até o local do encontro, sobretudo porque o corpo foi efetivamente encontrado, dias depois, em estado de decomposição no referido compartimento (consoante laudos de fls. 34 e 39/49). (...)



    Logo, uma vez que há provas que sustentam o julgamento do Conselho de Sentença, impossível a sua nulidade por contrariedade manifesta à prova dos autos. Aqui, imperativo o respeito à soberania dos vereditos” (fls. 7-17, e-doc. 48).



    6. Quanto ao argumento de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.345.539-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.119.015-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    7. O exame da pretensão do agravante exigiria também a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.752-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF (AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, e RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.030.908-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.260.685-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora